Tribunal: CARF
Processo: 14135.000522/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/07/2003
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14135.000522/2008-56
ACÓRDÃO
2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO SUPREMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/07/2003
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
2
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 623):
1. Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD no 35.465.746-1, no valor
de R$ 2.240.023,24 (dois milhões duzentos e quarenta mil e vinte e três reais e
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
3
vinte e quatro centavos), que acrescido de multa e juros corresponde ao valor
consolidado em 30/01/2004 de R$ 3.373.901,11 (três milhões trezentos e setenta
e três mil novecentos e um reais e onze centavos), referente à contribuição social
dos Segurados Produtores Rurais Pessoas Físicas devidas à Previdência Social e a
Outra Entidade, a cargo da empresa na qualidade de adquirente e de sub-rogada
nas obrigações do Produtor Rural para com a Previdência Social, não informadas
na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
2. De acordo com o relatório fiscal, às fls. 36/39 do processo digital, constituem
fatos geradores das contribuições lançadas os valores pagos, devidos ou
creditados aos Segurados Produtores Rurais Pessoas Físicas na comercialização de
Produtos Rurais, sobre os quais há incidência de contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e
a destinada ao SENAR.
3. A empresa não efetuou os descontos das contribuições dos segurados
produtores rurais, fato esse que não a exime do recolhimento. Por não ter
efetuado o desconto, não há que se falar em apropriação indébita.
4 As bases de cálculo foram apuradas nos livros de Registros de Entrada de
Mercadorias e nas Notas Fiscais de Entrada de Mercadoria. O crédito engloba o
período de 04/2002 a 07/2003. Foi anexada ao Relatório Fiscal um demonstrativo
de aquisição de produtos rurais, fls. 40.
5. Foram anexadas às fls. 41/48 cópia do “Demonstrativo da Formação do Grupo
Econômico”, do qual fazem parte, além do contribuinte, as seguintes empresas:
Lovitha Transportes Ltda, CNPJ 03.351.862/0001-57; Transcapuci Ltda, CNPJ
03.565.743/0001-05; Capuci Transportes Ltda, CNPJ 66.960.048/0001-50 e
Frigonostro Ind. Com. de Carnes Ltda, CNPJ 03.412.193/0001-86.
Da Impugnação do Contribuinte
Cientificado do Auto de Infração, por via postal, na data de 03/02/2004, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 87, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 90 a 106) em
16/02/2004 (fl. 88), alegando, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Da ilegalidade do vínculo das pessoas responsabilizadas – da inexistência do
grupo econômico; e
(ii) Da revogação do FUNRURAL pela CF/88.
Da Decisão-Notificação
Em 21/06/2004 foi proferida pela, à época, Gerência Executiva de Presidente
Prudente – SP, a Decisão-Notificação de no 21.430.4/0043/2004 (fls. 128 a 132), que manteve o
lançamento tributário, bem como a relação de corresponsáveis cadastradas pela auditoria
anterior, que já havia sido devidamente debatida e mantido o vínculo de solidariedade quando da
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
4
Decisão Notificação lavrada em relação a débito anterior, uma vez que não foi apresentado
nenhum documento ou decisão judicial que descaracterizasse a referida relação.
Do encaminhamento à Procuradoria
Cientificado da decisão em 22/07/2004, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. (fl. 138), o recorrente apresentou recurso na data de 20/08/2004 (fls. 140 a
148), porém sem o depósito recursal necessário à época. Assim, o crédito foi encaminhado à
procuradoria.
Posteriormente a Procuradoria verificou que houve decisão definitiva prolatada nos
autos do mandado de segurança no 2004.61.12.007571-0, que guarda consonância com o atual
entendimento do STF sobre a questão, conforme se extrai do teor da Súmula Vinculante no 21, de
10/11/2009: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, foi cancelada a inscrição do débito em
dívida ativa e os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento do recurso.
Da Decisão do CARF
Em sessão realizada na data 19/09/2012 foi proferido o Acórdão no 2301-003.052
da 3a Câmara/1a Turma Ordinária, Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 228 a 233), que
decidiu por anular a decisão de primeira instância, uma vez que as empresas responsáveis
solidárias não foram regularmente intimadas da NFLD por quaisquer dos meios previstos no
Decreto no 70.235/72. Assim, por tratar-se de vício sanável, a decisão de primeira instância foi
anulada, para que fossem intimadas as responsáveis solidárias dando-lhes oportunidade para
manifestação.
Em cumprimento ao Acórdão acima referido, as empresas solidárias foram
intimadas da NFLD e do Acórdão, bem como do prazo para apresentarem manifestação (fls. 367 a
386). Por não terem sido localizadas nos endereços constantes do cadastro da RFB as intimações
às empresas Frigonostro, Capucci Transportes, Transcapucci e Frigorífico Supremo foram feitas
através de edital (fls. 387 a 390).
Das Impugnações dos Responsáveis Solidários
A empresa Lovitha Transportes Ltda apresentou Impugnação (fls. 391 a 394),
alegando, em apartada síntese, a decadência, uma vez que teve ciência do Auto de Infração na
data 18/03/2013, com a exigência de contribuições previdenciárias relativas aos meses de
competência de 04/2002 a 07/2003, já encontrava-se decaído o direito da Fazenda Pública, nos
termos do artigo 173, inciso I do CTN.
O Frigorífico Supremo Ltda apresentou Impugnação (fls. 442 a 457), e apresenta
argumentações referentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de
produtos rurais de pessoa física, citando os julgamentos pelo STF do RE 363.852/MG e do RE
596.177/RS. Traz alegações relativas à inconstitucionalidade do tributo ora em debate.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
5
Por fim, as empresas Capuci Transportes Ltda, Transcapuci Ltda, Frigonostro
Indústria e Comércio de Carnes Ltda também apresentaram impugnações (fls. 488 a 494; fls. 509 a
515; e fls. 550 a 556) nos mesmos termos da apresentada pela empresa Lovitha Transportes e no
mérito as alegações trazidas pelo Frigorífico Supremo.
Da Decisão em Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ I, em sessão realizada na data de 14/11/2014, por meio do Acórdão no 12-
70.339 (fls. 621 a 632), julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para excluir
os responsáveis solidários em razão da decadência, e manter o crédito tributário devido pelo
contribuinte, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 621 a 622):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/07/2003
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Em inexistindo notificação dos responsáveis solidários, os mesmos só poderão ser
notificados a figurar no polo passivo, caso não tenha operado a decadência do
direito de lançar.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, tendo inclusive no intuito
de eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão,
editado a Súmula Vinculante no 8, “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário”.
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
MULTA E JUROS. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, de caráter irrevelável. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
6
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito
cumprimento das normas em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 27/05/2015, por meio de
Edital (fl. 664), o contribuinte, na data de 25/05/2015 (fl. 665), interpôs Recurso Voluntário (fls.
666 a 680), no qual aduziu, em apartada síntese, os argumentos que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) A ausência de base legal para exigir do adquirente, por sub rogação, o
cumprimento da obrigação do produtor rural empregador pessoa física;
(ii) A ausência de base constitucional para legitimar a exigência de contribuição
sobre o valor da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa
física.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91
O lançamento refere-se à obrigação estabelecida na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, ao produtor rural, que foi sub-rogada ao recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida na Lei no 8.212/91,
artigo 30, IV:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
7
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1%
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Com relação à contribuição para o SENAR, assim estabelece a Lei no 9.528 de
10/12/1997, em seu artigo 6o:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural." (Redação alterada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001).)
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva do recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com o recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que, recentemente, em 24/02/2025, na referida ADI, o Tribunal, por
unanimidade, referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, e
determinou “a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e
que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação
direta.”
Ocorre que tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo
administrativo, conforme preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
8
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001, como é o
caso dos autos, ao contrário do que argumenta o recorrente:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento tributário.
Contribuição para o SENAR
Sobre a contribuição para o SENAR, objeto deste lançamento fiscal, a PGFN emitiu
o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos esse
tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de
10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito das turmas de
direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da impossibilidade de utilização
do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
9
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária
da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
10
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF
em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
III 11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na
lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO Processo no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o
Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que veicula,
forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII,
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ
acerca da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
art.
3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto De acordo. À consideração
superior.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
11
Documento assinado eletronicamente MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional Aprovo.
Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-
Geral Adjunta de Representação Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
(destaques do original)
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/representacaojudicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7- 3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.095 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000522/2008-56
12
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: 19/04/2023
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 04/2002 a
07/2003, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe parcial
provimento, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a
aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 695
DF CARF MF
Original